Tribunal: TJMT
Processo: 1020566-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020566-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- K.Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
AGRAVADAS:- MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA e SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES IND. E COMERCIO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1020566-72.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais, aplicou multa de 10% do valor da causa por litigância de má, bem como, rejeitou a preliminar de continência com a Revisional de Contrato que tramita na comarca de Várzea Grande.
A agravante alega que a pena foi aplicada porque na contestação, defendeu que a competência para processar e julgar o feito seria do juízo por onde tramita o processo de Recuperação Judicial (juízo universal).
Aduz que o réu deve alegar toda matéria para a sua defesa, inclusive a incompetência absoluta ou relativa (arts. 64, 336 e 337 do CPC).
Argumenta que a litigância de má fé deve ser provada e, além de a conduta estar inserida em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC, deve causar algum prejuízo à outra parte.
Defende a continência do feito com a Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Resilição c/c Reparatória por Danos Materiais e Morais que tramita pela 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, visto que se tratam das mesmas partes e o pedido da Revisional engloba a cláusula do uso da marca Michelin (art. 52 do CPC).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que aplicou multa de 10% do valor da causa por litigância de má, bem como, rejeitou a preliminar de continência com a Revisional de Contrato que tramita na comarca de Várzea Grande.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que a multa aplicada não está sendo cobrada.
Quanto ao argumento de que há continência com outro feito, é necessária a oitiva das agravadas para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator